Tribunal: TJMT
Processo: 0006112-75.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006112-75.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 851.555.351-15 (VÍTIMA), CLAUDIO VASQUES CAPARROZ - CPF: 415.245.861-53 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL NO ÂMBITO DOMESTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o depoimento da vítima foi condizente com os demais testemunhos, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação da Defesa de insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Claudio Vasques Caparroz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 6112-75.2016.811.0055, que o condenou pela prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3o), com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Id. 61509969).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque a sentença fundou-se exclusivamente nas palavras da vítima (Id. 67512988).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 88055958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 88666968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se o seguinte contexto fático da peça acusatória:

“Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima foram casados por 06 (seis) anos, sendo que na data e horário do fato 01 delineado, aquele chegou à residência do casal e passou a arrumar suas coisas, dizendo que iria embora, pois já tinha arrumado outra companheira, ocasião em que passou a injuriar a vítima proferindo-lhe palavras de baixo calão e racismo, nos seguintes termos: “vagabunda, rampeira, biscate, negra suja, negra fedida, cabelo ruim, biscate gorda, quero sair dessa casa, dessa escuridão”, neste último, referindo-se aos outros moradores da casa que também são negros.

Consta que na data e horário do fato 02 delineado, defronte ao “Mercado Leal”, localizado no Jardim Califórnia, nesta cidade, o denunciado mais uma vez injuriou a vítima com os seguintes xingamentos: “negra vagabunda, biscate, negra fedida, negra que não vale nada, nem você nem sua família, vocês todos se merecem”.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de representação de fl. 10.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece DENÚNCIA contra CLAUDIO VASQUES CAPARROZ, como incurso nas penas do art. 140, § 3o c/c art. 61, II, “f”, por duas vezes, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 (...)”.
(Id. 61508031).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 12 dias-multa.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, o réu negou a prática delitiva, asseverando que jamais injuriou a vítima.

No entanto, a vítima
Rosana Maria de Almeida
ao ser ouvida em Juízo narrou que
“o apelante adentrou em sua residência e começou a arrumar seus pertences para sair de casa, e sem motivo aparente, começou a ofender a sua honra subjetiva fazendo menção à sua cor, chamando-a de “negra, rampeira, vagabunda, biscate e gorda”. E, que a testemunha Débora escutou e visualizou a discussão”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 88666968, p. 3).

A testemunha
Débora Garcia dos Santos
em sede judicial narrou que
“no dia do fato estava na residência da vítima fazendo as unhas, instante em que o apelante chegou e, após determinado tempo, ouviu a discussão. Esclareceu que ouviu o apelante proferir palavras ofensivas relativas à cor da vítima, tais como, “negra fedida” e “que não aguentava mais viver na escuridão”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 88666968, p. 3).

No mesmo sentido, a testemunha
Fernanda Francisca dos Santos
afirmou que

“no dia do fato se deslocou até o Mercado Leal, e ao chegar, visualizou a vítima e o apelante discutindo. Nessa oportunidade, ouviu o apelante proferir palavras injuriosas com relação à cor da vítima. Ademais, que ouviu o apelante conversando com um amigo dizendo que saiu da residência da vítima porque não aguentava viver na escuridão”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 88666968, p. 3).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. PALAVRA DA OFENDIDA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com os demais testemunhos, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação da Defesa de insuficiência de provas. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (injúria racial no âmbito de violência doméstica), às penas de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos”
(TJ-DF 20150310062530 DF 0006196-83.2015.8.07.0003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 6.7.2017, 2a Turma Criminal).

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante efetivamente ofendeu a honra subjetiva da vítima, por meio de palavras atinentes a sua cor, em duas oportunidades, razão pela qual é inviável a sua absolvição por falta de provas, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021